Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708727-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que “a gratuidade foi indeferida sob argumentos de que a Autora recebe boa remuneração, bem acima da média, R$5.873,63, livres como remuneração contudo deixa de considerar os descontos feitos no contracheque e na conta da Agravante que que chegam ao patamar de 65% da remuneração, o que sobra mal dá pra mesma se alimentar, pois nem chega a 2 salários mínimos, servem apenas para pagar as despesas de aluguel e comida é direcionada ao agravado no dia do pagamento não sobrando nada nem para comer, sendo certo que não poderá arcar com as custas e possíveis honorários sucumbências.” Requer, em antecipação da tutela recursal, seja concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos juntados pela agravante indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, que ela não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, recebendo salário líquido em torno de R$ 3.000,00 e submetida a descontos de empréstimos em sua conta corrente. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de eventual condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator